Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753304-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVANE VIRGINIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hévane Virgínia dos Santos contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 255580171 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0714477-87.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado ao réu o reconhecimento da autora como pessoa com deficiência para todos os fins legais, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não se questiona o fato da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) ser considerada como deficiente, conforme lei n.o 12.764/2012. A questão em debate não é jurídica, mas fática. No caso, a autora, após ser submetida a avaliação por meio de peritos oficiais, que a avaliaram pessoalmente, não foi considerada deficiente. O laudo pericial oficial tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, perícia judicial. Por isso, o caso em questão demanda ampla dilação probatória. Ainda que a autora tenha apresentado relatórios médicos, estes contrariam a conclusão da perícia oficial. Este juízo não pode realizar valoração sobre o mérito das conclusões médicas, uma vez que a análise dos atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade. Apenas perícia judicial será capaz de determinar os critérios da avaliação, o grau do alegado transtorno e da condição de pessoa com deficiência. A escolha da perícia privada em detrimento da perícia oficial implica avaliação do mérito das conclusões, que são contraditórias, o que impede a apuração de ilegalidade. Neste sentido, é fundamental a perícia judicial. Aliás, a própria autora, na inicial protesto pela produção de prova pericial, com destaque para esta. Se a autora considerasse que as provas são suficientes, não haveria pedido de prova pericial. Se a própria autora reconhece a necessidade de dilação probatória, fica evidente que os elementos existentes neste momento não são suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. No mais, não se verifica a necessária urgência, pressuposto da tutela provisória. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência pode ocorrer ao final, sem qualquer risco de perecimento do direito. Não há risco de dano que justifique a liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, pois a autora percebe remuneração mensal superior a R$ 10.000,00, valor absolutamente incompatível com tal benefício. A autora é servidora pública, tem remuneração que lhe garante um razoável padrão social, reside em local que não se compatibiliza com pessoas pobres, que não tenha acesso ao Judiciário. A capacidade econômica para fins de gratuidade é baseada na remuneração bruta e não nas despesas. A remuneração da autora é compatível com seu padrão social, assim como suas despesas. Assim, os elementos existentes evidenciam capacidade econômica para custear o processo, sem comprometimento de sua subsistência. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, voltem conclusos para admissibilidade da inicial e, se o caso, citação. Em razões recursais (Id 79038963), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência. Afirma ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID-10: F84.0) e possuir comorbidades neuropsiquiátricas: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH (CID-10: F90.0); Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1); e Transtorno de Desregulação do Humor (CID-10: F34.8). Diz demandarem tais condições médicas acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo, além do uso regular de fármacos prescritos. Argumenta que, embora aufira remuneração bruta de R$ 12.292,42 (doze mil e duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), esta cifra não representa o valor por ela efetivamente recebido, tendo em vista os descontos sofridos, muitos deles decorrentes de consignações obrigatórias e empréstimos registrados em folha. Refuta a razão de decidir adotada pelo juízo a quo de que não poderia fazer jus à benesse tão somente em razão do valor de sua renda bruta mensal. Defende que a análise da situação financeira deve considerar as necessidades básicas, dívidas pré-existentes, carga familiar e despesas essenciais. Invoca os arts. 98 e 99, § 2o, ambos do CPC. Cita julgados. No tocante à tutela de urgência requerida, reputa presentes os requisitos para sua concessão. Sustenta que a pessoa com TEA é considerada PcD para todos os efeitos legais, sem exigência de grau específico de comprometimento. Afirma permanecer privada dos direitos que lhe são assegurados justamente por sua condição de pessoa com deficiência, a qual considera ter sido demonstrada por documentos médicos e psicológicos constantes dos autos. Destaca entre os prejuízos que afirma serem evidentes, a impossibilidade de acesso a horário especial, direito previsto na legislação de proteção às pessoas com deficiência e essencial para garantir a adaptação necessária ao ambiente de trabalho. Aponta a necessidade de serem reduzidos estímulos nocivos e diminuída a sobrecarga sensorial inerente à sua condição neurodivergente. Acresce que o não reconhecimento de sua condição como PCD afeta sua capacidade de desempenho profissional, pois impede a implementação de adaptações razoáveis, garantidas por lei, indispensáveis para assegurar igualdade de condições no trabalho. Assinala não ser dotado de valor absoluto o laudo médico produzido na via administrativa, embora ostente presunção de legitimidade e veracidade. Menciona documentos que apresentou, os quais, segundo alega, foram elaborados por profissionais especializados e apresentam conclusões técnicas diametralmente opostas às lançadas no laudo administrativo. Aponta contradição interna da própria Administração Pública, porque foram a ela concedidos o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (CadPCD) e o Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), ambos emitidos pela Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD). Brada que a Administração, ao emiti-los, reconheceu formalmente sua condição de pessoa com TEA. Ressalta avaliação técnica especializada que precede o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência pela SEPD. Atribui às informações que constam de tais escritos credibilidade, segurança jurídica e autenticidade. Proclama a mencionada incoerência administrativa enfraquece a presunção de legitimidade e veracidade do laudo pericial emitido pela Junta Médica. Reputa presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Que seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que seja determinado ao Agravado que reconheça a condição da Agravante como Pessoa com Deficiência (PcD), para todos os fins de direito no prazo de 05 dias úteis, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0); b) Que seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da lei; c) No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, bem como a concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 e seguintes, do CPC/15. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Por despacho coligido ao Id 79132676, esta Relatoria determinou à agravante a juntada da íntegra do processo originário ao presente agravo de instrumento. A recorrente cumpriu o comando assim estabelecido (Id 79386645). É o relato do necessário. Decido Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadores da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a atuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, apesar de a agravante argumentar não dispor de recursos para arcar com as despesas processuais, verifico a existência de elementos informativos certificadores de sua capacidade financeira, porquanto a recorrente aufere rendimentos brutos superiores a nove mil reais e líquidos superiores a cinco mil reais, conforme contracheques apresentados (Id 79386645, pp. 43-45). Destaco que tais valores se encontram acima dos 5 salários mínimos utilizados como parâmetro pela Defensoria Pública. Ademais, embora alegue que a sua remuneração líquida não é capaz de fazer frente a todos os gastos mensais que possui, ao observar os contracheques colacionados aos autos, percebo que grande parte dos abatimentos de seu rendimento bruto são destinados ao pagamento de empréstimos e consignados os quais contratou anteriormente. E, a esse respeito, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não justifica a benesse buscada o endividamento voluntário da parte (Acórdão 2037966, 0722623-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023). Ademais, os gastos comprovados pela recorrente denotam o estilo confortável de vida por ela adotado (Id 79386645, pp. 62-65). Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Importa mencionar, ainda, que os documentos juntados pela autora aos Ids 79386645, pp. 66-96, não demonstram gastos extraordinários que, somados ao recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo, impossibilitariam à parte autora/agravante prover sua própria subsistência e de sua família, inclusive porque, mesmo depois de descontados referidos gastos, ela ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE (Id 79038963, p. 13). Diante dessas considerações, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem possui recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela agravante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora